Tribunal: TJMT
Processo: 1000737-56.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1000737-56.2020.8.11.9005
Impetrante(s)
:
DENES DARCEL ROCHA
Impetrado(s)
:
JUÍZA DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por DENES DARCEL ROCHA contra ato coator praticado pelo JUÍZO DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, que reconheceu a ausência de intimação do impetrante da sentença de mérito proferida na movimentação 70, dos autos do processo no 8081365-61.2017.811.0001 (PROJUDI), porém, não acatou o pedido de nulidade processual absoluta, determinando o prosseguimento do feito já na fase de cumprimento de sentença.
Sustenta o impetrante que é parte reclamada nos autos de origem, e na mov. 70 o Juízo singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente em parte a ação, declarando a revelia da segunda reclamada (LUCIANE FRANCIELI GUSSONATO ROCHA) e condenando ambos ao pagamento de danos morais e materiais em favor do reclamante.
Relata que as intimações ocorreram nos eventos 72 e 73, sendo que, por equívoco do Juízo, fora expedida intimação da sentença para a requerida revel e não ao Impetrante, tampouco ao seu representante processual. O trânsito em julgado foi, equivocadamente, certificado no mov. 76 e prosseguiu-se com a fase de Execução/Cumprimento de Sentença, intimando-se o impetrante para cumprimento espontâneo da obrigação no mov. 81.
Assevera que no mov. 99, a defesa foi intimada para eventual apresentação de embargos em virtude da penhora online realizada, oportunidade em que, no mov. 102, o impetrante ventilou ao juízo a ocorrência de nulidade absoluta no feito por ausência de intimação da sentença proferida.
Aduz, ainda, que a autoridade coatora, no mov. 104, reconheceu a ausência de intimação do ora impetrante acerca da sentença proferida, contudo, entendeu por estarem supridas as nulidades com a oportunização de fala mediante intimação para cumprimento de sentença, transcorrido in albis em virtude da suspensão das atividades da Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito da UFMT durante o período da pandemia.
Ressalta, por fim, que para além do encampamento da convalidação de nulidade absoluta mediante entendimento cabível aos casos de nulidade relativa - alcançados pelos efeitos da preclusão - o juízo determinou a manutenção de indisponibilidade de valores da conta do impetrante e ampliação dos atos expropriatórios.
Assim, requer o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada para declarar a nulidade dos atos praticados após a prolação da sentença, determinando-se a desconstituição dos atos expropriatórios praticados e a restituição dos valores constritos mediante ordem eletrônica via Bacenjud, bem como a determinação de restituição do prazo recursal ao impetrante.
Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido liminar.
É o relatório.
Decido.
Almeja o impetrante a concessão da liminar em mandado de segurança para anulação do ato judicial coator praticado pela JUÍZO DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – ESTADO DE MATO GROSSO, no autos do processo no 8081365-61.2017.811.0001 (PROJUDI), em virtude de nulidade absoluta por ausência de intimação da sentença.
Como se sabe, para concessão de liminar em mandado de segurança devem estar presentes os dois requisitos autorizativos previstos no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009. O primeiro consistente no “relevante fundamento”, traduzindo justamente o fumus boni iuris e o segundo no periculum in mora, revelando o potencial prejuízo que a demora na concessão definitiva da segurança causaria ao impetrante.
No caso em apreço, observa-se que o impetrante figura como primeiro reclamado nos autos do processo de origem, que lhe move JAIME SILVA DE SOUZA, em que foi prolatada sentença de mérito no movimento 70, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, para reconhecer a revelia da reclamada LUCIANE FRANCIELI GUSSONATO ROCHA (MD AR CONDICIONADO SERVIÇOS E VENDAS).
Assim como julgou parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para: “a) CONDENAR a Reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ) e b) CONDENAR a parte Ré a restituir ao Autor o valor pago no reparo do ar condicionado, que corresponde o valor total de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a partir da data do desembolso e a incidência de juros moratórios simples fixados em 1% ao mês a partir da citação”.
Pois bem.
Analisando o contexto fático-probatório que ora se apresenta, tenho que as razões do impetrante não conferem a segurança necessária para conferir guarida à sua pretensão sem antes analisar as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, pelo menos nesta fase de cognição sumária.
Ademais, conforme cediço, o direito líquido e certo deve ser provado de plano, com a inicial do mandado de segurança, de forma que fique clara e inquestionável ao Julgador a ilegalidade ou abuso do ato praticado.
Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de liminar pleiteado.
De outro turno, notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial e desta decisão, entregando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias, conforme o disposto no artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009.
Às providências.
Cuiabá-MT, 14 de setembro de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator